Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DO VOO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. VENDEDORA DO PRODUTO PRINCIPAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que, na relação de consumo dos autos, resta inequívoca a ilegitimidade passiva ad causam e a responsabilidade solidária da agência de turismo embargante, porquanto, além de integrar a cadeia de consumo, é vendedora do principal produto adquirido pela consumidora, qual seja, os bilhetes de passagem aérea, cujo voo não foi realizado e cujo o montante não foi ressarcido à consumidora.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.